Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012305-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTANCA ARRUDA MICHELOTTO - CPF: 208.044.661-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE
HOME CARE
.

PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro (STF. Tema 793. RE 855178 ED). O fornecimento de energia elétrica para funcionamento de
Home
Care
é considerado como procedimento de média/alta complexidade e
a obrigação
pode ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade, mas cabendo o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente venha a suportar o ônus financeiro que não lhe competia.

2. Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

3. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012305-10.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido:
CONSTANCA ARRUDA MICHELOTTO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CONSTANCA ARRUDA MICHELOTTO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. Noticiou que: a) é portador
a
de Alzheimer e tem 87 anos de idade; b) precisa de serviço em
Home
Care
; e c) tem direito ao custeio de sua energia elétrica. Requereu que as partes reclamadas custeiem a energia elétrica do seu
Home
Care
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a parte reclamante
t
em direito ao pleito formulado; e b) reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos. Julgou procedente o pleito autoral e condenou tanto o Município de Várzea Grande quanto o Estado de Mato Grosso
a
o custeio da energia elétrica consumida no
Home
Care

da parte reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE sustentando que não é responsável pelo pagamento das despesas de
Home
Care
, sendo uma atribuição do Estado de Mato Grosso, visto que se trata de procedimento de média complexidade. Requereu o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade quanto ao custeio da energia elétrica de
Home
Care
.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária em questões de saúde pública.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto, o Estado deve ficar responsável pelos procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade, ao passo que o Município pelos de baixa complexidade (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

A
complexidade
do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No caso, considerando que o fornecimento de energia elétrica para funcionamento de
Home
Care
é considerado como procedimento de média/alta complexidade
, reconheço como legítima a pretensão de direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade
, mas cabendo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação ao ente que suportou indevidamente o ônus financeiro que não lhe competia.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe
parcial
provimento
para
direcionar
ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer reconhecida na sentença,
sem prejuízo da solidariedade
(Tema 793 do STF), mas garantindo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente venha a suportar o ônus financeiro que não lhe competia.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024